Tribunal: TJES
Processo: 5002233-91.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002233-91.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE PESSIN NUNES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002233-91.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SEGURO S.A.

RECORRIDO: JOSE PESSIN NUNES

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS QUE ATENDEM AO CRITÉRIO DE
PROPORCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida/recorrente BANCO SEGURO S.A interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 15845767) nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta por JOSE PESSIN NUNES, que assim decidiu:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida; b) DECLARAR a nulidade referente ao contrato de CCB Nº. 506351449. c) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a pagar ao requerente o valor de 6.300,00, já em dobro, a título de repetição do indébito. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios. d) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a pagar ao requerente o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais que deverá ser remunerado, a partir do presente arbitramento, apenas pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto referida taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios....”

Em sede recursal (ID 15845768), a parte requerida/recorrente BANCO SEGURO requer a reforma da sentença alegando a regularidade da relação jurídica, ausência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, e, alternativamente, a minoração dos danos morais arbitrados.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 15845774.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia em saber a existência ou não da contratação objeto da lide.

Comungo do mesmo entendimento da sentença proferida pelo juízo de primeiro, pois reputo como ausentes nestes autos o contrato supostamente assinado pela parte autora, seja de forma presencial ou mesmo de forma eletrônica, por assinatura digital ou por biometria facial, nos termos da legislação civil e consumerista.

O suposto contrato (ID 15845747) foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi o autor quem o assinou. A assinatura eletrônica constante no contrato indica apenas um código de identificação, não traz biometria facial por foto, tampouco indica maiores informações de que a parte recorrida participou de sua avença. A juntada de fotografia do autor e de seus documentos no corpo da contestação, totalmente dissociada do contrato firmado, reforça a tese da fraude praticada.

Ademais, a despeito de não constar assinatura idônea no contrato acostado aos autos pelo recorrente, o documento constante do ID 15845747, que indica suposta assinatura digital da recorrida, a parte recorrida nega veementemente a contratação, tanto que efetuou reclamação perante o PROCON (ID 15845477), e Boletim de ocorrência perante a autoridade policial (ID 15845478), o que dá ensejo ter sido vítima de golpe, pois nega deixando claro que desde o início tentou resolver o problema de forma administrativa, mas sem êxito.

Em suma, as provas constantes apontam que a parte autora/recorrida não tinha conhecimento do contrato e de suas cláusulas e consequências materiais, pelo que reputo a veracidade de suas alegações, e via de consequência, entendo pela manutenção da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a regularidade da celebração do contrato.

A agregação desses indícios em torno do ônus da prova da parte requerida, nos termos do artigo 373, II do CPC, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou a avença.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato objeto da lide, são medidas que se impõem.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, o desconto indevido nos proventos de aposentadoria da parte requerente, sendo esta verba de subsistência, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 6.000,00, (seis mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese.

Pequeno reparo deve ser realizado na sentença apenas quanto aos danos materiais, eis que sendo o banco recorrente também vítima de fraude, não há lógica em condená-lo duplamente a restituir os valores, eis que responde, no caso, apenas em razão do risco do negócio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo integralmente o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)